Tribunal: TCU
Processo: 031.007/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10677/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de reforma dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 031.007/2020-1 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Antonio Gomes da Luz (CPF XXX.729.122-XX); Gregorio dos Santos Moraes (CPF XXX.416.893-XX); Jose Augusto Lopes Machado (CPF XXX.012.832-XX); Jose Raimundo da Silva (CPF XXX.603.942-XX); Luiz Marcelino da Conceicao (CPF XXX.755.842-XX); Manoel Dias de Sousa (CPF XXX.846.772-XX); Nelson Penafort da Silva (CPF XXX.640.902-XX); Raimundo Carlos Soares dos Santos (CPF XXX.765.102-XX) e Valdoir Pare Lucero (CPF XXX.914.520-XX). 1.3. Unidade: Comando do Exército. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.